Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. VISTORIA PRÉVIA. COMPROVADA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em condenar os réus/recorridos ao pagamento de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), a título de repetição de indébito, bem como para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de locação de imóvel residencial de propriedade do 2o recorrido, cuja intermediação deu-se pelo 1o recorrido. Narra que recebeu o imóvel com diversas avarias, as quais não foram integralmente sanadas pelos recorridos. Ademais, afirma que em razão da urgência mudou-se para o imóvel sem tomar o devido conhecimento da documentação assinada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei n.o 8.245, de 18.10.1991. O artigo 22, inciso I, prevê que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina.
5. Não obstante o alegado, o documento de ID 22032661 demonstra que o recorrente vistoriou o imóvel objeto da locação em 04.01.2020, tendo pactuado o contrato de locação em 10.01.2020 (ID 22032663). Portanto, não se mostra cabível a alegação de desconhecimento acerca do estado de conservação do local que pretendia habitar.
6. Ademais, restou demonstrado que o proprietário, ora 2o recorrido, autorizou os reparos solicitados pelo locatário, os quais não ocorreram por indisponibilidade do recorrente, razão pela qual não se verifica a hipótese de ato ilícito prevista no artigo 186 do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
8. Quanto aos pedidos formulados na parte final do recurso inominado, itens “ii” e “iii”, deveriam ter sido formulados no momento oportuno, pois se trata de inovação, a qual é vedada em sede recursal.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.